Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701051-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: VICTOR SILVEIRA TOLENTINO DECISÃO Defiro o efeito suspensivo para obstar a extinção da execução (Proc. 0003483-53.2016.8.07.0019) até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, caso já citado. I. Brasília, 25.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator